Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-17.2021.8.11.0050
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000168-17.2021.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDILSON ANTONIO PIAIA - CPF: 390.917.401-91 (EMBARGANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DIFERIMENTO DO ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Edilson Antonio Piaia contra acórdão que desproveu Agravo Regimental, sustentando omissão na apreciação do pedido principal da demanda, que visava o afastamento da exigência da contribuição ao FETHAB como condição para fruição da imunidade do ICMS em operações de exportação de soja, milho e algodão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao interpretar a controvérsia como relacionada ao regime de diferimento do ICMS, quando a causa de pedir efetivamente apresentada versaria sobre a incompatibilidade da exigência da contribuição ao FETHAB com o regime constitucional de imunidade tributária nas exportações.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de modo completo e fundamentado a matéria controvertida, delimitando com clareza que a exigência de contribuição ao FETHAB não se reveste de natureza tributária, sendo instituída como condição facultativa e acessória ao ingresso em regime especial de tributação.

4. A própria narrativa da petição inicial demonstra que o autor pretendia, de forma cumulada e sucessiva, obter a exclusão da contribuição como requisito à exportação de produtos agrícolas, seja no âmbito da imunidade, seja no contexto de diferimento do ICMS, o que reforça que a decisão enfrentou o mérito da controvérsia com a devida amplitude.

5. A contribuição ao FETHAB não possui compulsoriedade inerente a tributos, tratando-se de exigência vinculada à opção voluntária por regime fiscal especial, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Supremo Tribunal Federal.

6. Inexiste afronta aos princípios constitucionais tributários, uma vez que não há imposição unilateral da obrigação, mas condição voluntariamente assumida pelos contribuintes que aderem ao regime especial de exportação.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão o acórdão que examina de forma completa e fundamentada a controvérsia sobre a exigência de contribuição ao FETHAB como condição para fruição de benefícios fiscais em operações de exportação, delimitando sua natureza não tributária e facultativa, ainda que a parte embargante sustente interpretação diversa sobre o objeto da lide."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, X, a; CPC/2015, art. 1.022; Lei Estadual nº 7.263/2000, art. 8º; Decreto nº 1.262/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018; TJ-MT, Apelação Cível nº 1003732-98.2021.8.11.0051, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 04/06/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000168-17.2021.8.11.0050

EMBARGANTE: EDILSON ANTONIO PIAIA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDILSON ANTONIO PIAIA, com o objetivo de sanar omissão identificada no acórdão proferido no Agravo Regimental, que negou provimento ao aludido recurso.

A parte embargante sustenta que, o acórdão incorreu em omissão ao interpretar equivocadamente o pedido principal da demanda, que visa o afastamento da exigência da contribuição ao FETHAB como condição para fruição da imunidade ou isenção do ICMS em operações de exportação.

Alega que, o acórdão embargado tratou a controvérsia como se estivesse relacionada ao regime de diferimento do imposto, o que, segundo o embargante, se distancia da causa de pedir efetivamente apresentada.

Destaca que, tal erro compromete a correta apreciação do mérito, uma vez que a lide diz respeito à incompatibilidade da exigência da contribuição ao FETHAB com o regime constitucional de imunidade tributária nas exportações.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a devida apreciação do real conteúdo da controvérsia e dos pedidos formulados nos autos.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela REJEIÇÃO do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000168-17.2021.8.11.0050

EMBARGANTE: EDILSON ANTONIO PIAIA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDILSON ANTONIO PIAIA, com o objetivo de sanar omissão identificada no acórdão proferido no Agravo Regimental, que negou provimento ao aludido recurso, restando assim ementado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB. DIFERIMENTO DO ICMS. LEGALIDADE. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto por Edilson Antonio Piaia contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, tratando da legalidade da exigência de recolhimento do FETHAB como condição para fruição do regime de diferimento do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legalidade da exigência de recolhimento do FETHAB como condição para adesão ao regime de diferimento do ICMS e (ii) se tal exigência configura uma contribuição tributária, submetida aos princípios constitucionais tributários, ou uma obrigação de natureza não tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a contribuição ao FETHAB não possui natureza tributária, não se sujeitando aos princípios da legalidade, anterioridade e tipicidade tributária.

4. O pagamento da contribuição ao FETHAB é facultativo e se dá como condição para adesão voluntária ao regime especial de controle e fiscalização, não configurando imposição tributária compulsória.

5. A imposição do recolhimento do FETHAB é entendida como uma obrigação administrativa acessória vinculada ao cumprimento do regime especial de exportação, com a finalidade de evitar fraudes no processo, conforme o Decreto nº 1.262/2017.

6. A decisão monocrática foi fundamentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da exigência de contribuição como condição para a fruição de benefícios fiscais, afirmando sua natureza não tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida.

Tese de julgamento:

(i) A contribuição ao FETHAB não possui natureza tributária, sendo condição facultativa para adesão ao regime de diferimento do ICMS.

(ii) A exigência do recolhimento do FETHAB não afronta os princípios constitucionais tributários, por ser uma obrigação acessória, não compulsória.

(iii) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade de leis estaduais que condicionam benefícios fiscais ao recolhimento de contribuições não tributárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, X, a; Lei Estadual nº 7.263/2000, art. 8º; Decreto nº 1.262/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018; TJ-MT, Apelação Cível nº 1003732-98.2021.8.11.0051, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 04/06/2024.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação de origem, objetivando:

b) seja a presente ação julgada procedente para, em razão dos fundamentos exposto nesta exordial, (b.1) declarar ser direito do autor (em operações próprias ou enquanto cooperado da COPAC) não ser submetido à incidência/retenção/cobrança de Fethab sobre as exportações diretas e indiretas de soja, milho e algodão, (b.2) desobrigar o autor (em operações próprias ou enquanto cooperado da COPAC ) de ter que optar e se submeter à “contribuição” Fethab sobre as exportações diretas e indiretas de soja, milho e algodão, (b.3) condenar o réu à repetição do indébito tributário em favor do autor, referente aos últimos cinco anos, com a devida incidência de juros e correção monetária a partir da data do pagamento indevido, adotando-se como tal os mesmos critérios/parâmetros praticados pelo fisco para fins de atualização do seu crédito;

c) sucessivamente, seja a presente ação julgada procedente para, declarando a inconstitucionalidade/ilegalidade do inciso III, caput, §1º do art. 8° da Lei nº 7.263/2000 e do art. 10 do Decreto nº 1.262/2017 que o explicita, desobrigar o autor de ter que recolher ICMS nas exportações diretas e indiretas de soja, milho e algodão, em caso de não opção pela “contribuição” Fethab Exportação ou não pagamento da mesma;

Os pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a interposição do recurso de apelação, que também foi desprovido monocraticamente.

Contra o
decisum
, o Recorrente interpôs agravo interno que também foi desprovido.

Inconformado, opôs os presentes embargos declaratórios.

O embargante sustenta que, o acórdão incorreu em omissão relevante, porquanto teria presumido que a controvérsia versa sobre a legalidade da exigência da contribuição como condição à fruição do diferimento do ICMS, quando, na verdade, a pretensão inicial seria afastar a vinculação da contribuição à imunidade tributária das exportações diretas e indiretas, nos termos do art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal.

Contudo, não subsiste a alegação de vício na decisão embargada.

O acórdão proferido examinou de modo completo e fundamentado a matéria controvertida, delimitando com clareza que a exigência de contribuição ao FETHAB não se reveste de natureza tributária, sendo instituída como condição facultativa e acessória ao ingresso em regime especial de tributação. Especificamente, o julgado consignou que tal exigência não viola a imunidade tributária, tampouco infringe os princípios constitucionais da legalidade ou da não exigência de tributo sobre exportações, pois não se trata de tributo, mas de condicionalidade para fruição de benefício fiscal previsto no Decreto Estadual nº 1.262/2017, cuja constitucionalidade já foi, inclusive, validada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — corretamente citada na decisão — reafirma que a contribuição ao FETHAB não possui compulsoriedade inerente a tributos, tratando-se de exigência vinculada à opção voluntária por regime fiscal especial, especialmente no contexto de operações com soja, milho e algodão destinadas à exportação.

Ressalte-se que, a própria narrativa da petição inicial demonstra que o autor pretende, de forma cumulada e sucessiva, obter a exclusão da contribuição como requisito à exportação de produtos agrícolas, seja no âmbito da imunidade, seja no contexto de diferimento do ICMS, o que reforça que a decisão enfrentou o mérito da controvérsia com a devida amplitude e profundidade.

Ademais, consta na decisão embargada:

(...) Quanto ao FETHAB EXPORTAÇÃO, o Tribunal de Justiça deste Estado, possui o entendimento de que o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais é condição para a concessão e manutenção do credenciamento ao regime especial e diferenciado de exportação (diferimento do ICMS), conforme estabelece o Decreto nº 1.262/2017, além de que, o decreto estadual não afasta ou impede a aplicação da isenção ou imunidade tributária, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – FETHAB NAS OPERAÇÕES DE SAÍDA DE SOJA E MILHO COM FINS ESPECÍFICOS PARA EXPORTAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO – VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, § 2º, X, A, DA CF/88 – INOCORRÊNCIA – EXIGENCIA DO RECOLHEMNTO COMO CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO Decreto nº 1.262/2017 – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A contribuição ao FETHAB é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização conforme prevê o art. 8º, inc. I e III, § 1º, da Lei Estadual n. 7.263/2000 c/c o Decreto nº 1.262/2017.

A Suprema Corte já decidiu “pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar. “ (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018).

O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003732-98.2021.8.11.0051, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 4/6/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 9/6/2024). [Destaquei]

Ademais, inexiste afronta ao princípio da legalidade tributária, pois não há imposição unilateral da obrigação, mas sim uma condição voluntariamente assumida pelos contribuintes que aderem ao regime. (...)

Por conseguinte, à luz do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se vislumbra a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão atacada. O que se pretende, na realidade, é novo julgamento da matéria recursal, providência essa incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025